Tribunal: STF
Processo: SS 5393
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo Município de Belém, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Pará, a qual, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804983-47.2020.8.14.0000, rejeitou pleito suspensivo e manteve a ordem proferida, na origem, que permitiu reabertura de estabelecimentos varejistas de artigos de ótica.
    Aduziu o requerente que editou decreto dispondo sobre medidas de restrição à aglomeração de pessoas, com o intuito de reduzir os riscos de transmissão do coronavírus, com a restrição de atividades em determinados estabelecimentos comerciais. 
    A decisão regional atacada suspendeu, com relação aos autores da ação originária, os efeitos desse decreto, permitindo a reabertura de suas atividades comerciais.
    Por decisão datada de 1º/6/20, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, deferiu a medida de contracautela, para suspender os efeitos dessa decisão.
    Regularmente intimados, os interessados deixaram de se manifestar nos autos e, por fim, opinou a douta Procuradoria-Geral da República pelo acolhimento da suspensão. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência do STF para a análise do presente pedido de suspensão, por referir-se à alegada violação ao princípio da separação de poderes (art. 2ª da Constituição Federal), bem como ao pacto federativo, por abordar competência para imposição de restrições ao pleno funcionamento de atividades (art. 23 da Constituição Federal), com fundamento, ainda, em suposta prevalência do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Magna Carta.
    A hipótese aqui em discussão decorre de mandado de segurança em que foi concedida ordem para suspender a aplicação de decreto municipal editado pelo requerente, permitindo que determinados estabelecimentos comerciais pudessem reabrir as portas, infringindo as regras de isolamento social então determinadas.
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Bem por isso, reitero o que constou da decisão pela qual deferida a contracautela, nestes autos:
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse. Nessa conformidade parece ter agido o chefe do Poder Executivo do Município de Belém/PA ao editar o aludido decreto, ao passo que a decisão ora objurgada implica em risco à ordem administrativa ao autorizar a abertura de estabelecimentos comerciais onde se exercem atividades de comércio de artigos óticos, em desconformidade ao juízo e análise do interesse local promovido pelo requerente 
    Não se ignora que a inédita gravidade dessa situação impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de diversas atividades econômicas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. Todavia, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo em do próprio planejamento estatal, a quem incumbe, precipuamente, guiar o enfrentamento coletivo aos nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
    Inegável, destarte, que a decisão atacada representa grave risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do requerente, bem como à saúde pública, dada a real possibilidade que venha a desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer frente a essa epidemia, em seu território. 
    Outrossim, o indicado abalo reforça-se pelo provável efeito multiplicador que a medida judicial questionada pode suscitar. Destarte, na espécie, o efeito multiplicador se revela presente pelo risco de proliferação de demandas idênticas, haja vista a existência de inúmeros outros interessados em situação análoga à da parte impetrante (…)
    De rigor, destarte, em respeito à competência plena do requerente para assim legislar, reconhecer a perfeita legalidade do édito objeto da impetração, com a pronta suspensão da decisão que permitiu aos impetrantes deixar de submeter-se a seu comando. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar dantes deferida nos autos e torna definitiva a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001267-51.2020.8.03.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Pará, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente